Tribunal: TJDFT
Processo: 0006313-35.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição apresentada pelo advogado CLAUDISMAR ZUPIROLI (ID 71060179), no qual requer a exclusão de seu nome como representante da parte APARECIDA TERTULIANA DE OLIVEIRA, alegando que já havia renunciado aos poderes conferidos por todas as partes, conforme documento anexado (ID 71060189). DECIDO. Ao compulsar os autos, verifico que o documento comprobatório da renúncia dos poderes conferidos por todas as partes (ID 71060189) já havia sido anteriormente juntado aos autos (ID 10104576, fl. 458) e deferida ao ID 10104640, pelo, à época, Desembargador-Relator ROMÃO C. OLIVEIRA. Porém, ao que tudo indica, não foi promovida a devida exclusão do advogado subscritor dessa petição quanto à representação da parte APARECIDA TERTULIANA DE OLIVEIRA. DEFIRO, portanto, o pedido para que seja promovida a exclusão do patrono CLAUDISMAR ZUPIROLI também da representação da parte APARECIDA TERTULIANA DE OLIVEIRA, sem prejuízo à sua representação processual, uma vez que todos os exequentes permanecem representados pelos demais advogados constituídos. Ademais, em continuidade ao disposto na decisão anterior (ID 70497456), reitero que já foram confirmados o levantamento e a devida quitação do crédito do precatório quanto às partes JOÃO BISPO RIBEIRO (ID 10104634) e JOANA MARIA FERREIRA LIMA (ID 10104643), tendo sido decretada a extinção do feito executivo em relação a esses credores. Em relação ao crédito do precatório, determino o prosseguimento do feito para a satisfação dos demais credores que ainda não tiveram seus valores quitados, mantendo-se as providências delegadas à Secretaria do Conselho Especial e à COORPRE/TJDFT para a prática de todos os atos ordinatórios necessários ao regular processamento do feito (artigo 93, inciso XIV, da Constituição Federal e artigo 203, §4o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora